Tribunal: TJES
Processo: 0012370-08.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012370-08.2021.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOÃO PEDRO FERREIRA DA VITÓRIA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na pronúncia, não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Impossibilidade de desclassificação. 2. Medida cautelar necessária e adequada. Inteligência do artigo 282, incisos I e II, e artigo 319, ambos do CPP.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0012370-08.2021.8.08.0024

RECORRENTE: JOÃO PEDRO FERREIRA DA VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
João Pedro Ferreira da Vitória
em razão da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que pronunciou o réu pela suposta prática
do crime tipificado no
artigo 121, c/c o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 73, todos do CP.

O recorrente, em síntese, diz não haver elementos suficientes à pronúncia. Pugna, subsidiariamente, pela desclassificação para lesão corporal e, ainda, pela revogação de medida cautelar fixada.

Ao contrário do que se diz, estão presentes os indícios suficientes de autoria aptos à condução do processo à fase do
judicium causae
.

De acordo com a denúncia, em 7/7/2021, na Rua Emílio Francisco da Vitória, bairro Inhanguetá, Vitória,
João Pedro Ferreira da Vitória, com intenção de matar, desferiu golpes de faca contra seu primo Fabiano da Vitória Silva, mas, por erro na execução, atingiu sua genitora, Emiliana Ferreira da Vitória
. Ainda segundo o
parquet
, o réu não atingiu o escopo criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, já que vizinhos e parentes acudiram a vítima e conseguiram conter o denunciado.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou de participação
".

Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
não se mostra necessária, neste momento, a certeza, raciocínio que se aplica também à prova do
animus necandi
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do
boletim unificado
n. 45361780, do
laudo de exame de lesões corporais
(folha 18), o
resumo de alta hospitalar do Hospital Estadual de Urgência e Emergência
(folha 19) e dos
depoimentos
colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo

bastante

a

verificação

de

indícios
, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

Na fase inquisitorial, o
boletim unificado
já indicava que os policiais militares, acionados pelo CIODES, atenderam à ocorrência de "um indivíduo em vias de fato com sua mãe e ele estaria com uma faca na mão." No local, puderam os agentes verificar que
a vítima, mãe do agressor e atingida com um corte no ombro esquerdo e outro nas costas, já havia sido socorrida ao hospital.

Ouvidos perante a autoridade policial,
os agentes confirmaram essa versão
(folhas 10/11).

Em juízo,
a vítima verdadeiramente visada pelo recorrente relatou com detalhes a dinâmica do fatos
, inclusive dizendo que não foi atingido porque esboçou imediata reação. Confirmou, ainda, suas palavras da fase inquisitorial, ressaltando que
"o acusado falou na delegacia que, se ele saísse naquele dia, mataria a vítima e [outro primo,] Átila."

Embora o acusado, interrogado, tenha dito não se recordar dos fatos, as demais testemunhas não deixam dúvidas quanto à viabilidade da pronúncia.

Nesse sentido, as oitivas da genitora do recorrente, Emiliana Ferreira da Vitória (folha 174), das informantes de folhas 176/177 e das testemunhas de folhas 241 e 276.

Como bem concluiu o juízo de origem:

A intenção do acusado foi evidenciada em virtude da dinâmica dos acontecimentos.

Ressalta-se que o intuito do denunciado era desferir os golpes de faca contra seu primo FABIANO, mas, por erro na execução, atingiu a sua genitora, a vítima EMILIANA, conforme narrado pelo parquet na exordial acusatória. [...]

Observa-se que no caso trazido à baila, malgrado o parquet tenha inicialmente classificado a conduta do acusado nas iras do artigo 121, do artigo 14, inciso II, ambos do CP, entendo que o comportamento delitivo do acusado seria aquele descrito no artigo 121, do artigo 14, inciso II, ambos do CP, na forma do art. 73 do CP, uma vez que apesar da vítima EMILIA não ser alvo o alvo do acusado foi atingida por erro na execução.

A despeito das genéricas alegações em sentido contrário, os elementos existentes nos autos sustentam
com

suficiência
a versão narrada na peça vestibular,
situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade
, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.
Sem cravar a efetiva autoria, a motivação do delito ou a existência do
animus necandi
, registro apenas
haver
indícios suficientes aptos a conduzirem o processo à fase do
j
udicium causae.

Por fim,
sem razão o recorrente quando pretende a revogação de uma das medidas cautelares impostas na decisão de pronúncia.

Embora estivesse preso durante a instrução, o juízo de origem entendeu por bem revogar a prisão processual,
fixando, entretanto, medidas cautelares diversas
(artigo 319 do CPP), a saber:

I) comparecimento a todos os atos do processo;

II) proibição de estabelecer contato com a vítima; e

III) obrigação de manter distância de pelo menos 200m da vítima FABIANO, devendo, se for necessário, mudar de endereço para cumprir esta última medida.

E as alegações trazidas no recurso não suplantam as razões que justificaram a imposição da medida constante do item III. Considerando a
gravidade concreta da conduta e o histórico de aparente violência que envolveu as relações familiares do recorrente
, mostra-se
necessária
e
adequada
a medida de afastamento da vítima (artigo 282, incisos I e II, do CPP), independentemente dos transtornos que isso possa gerar, tal como a mudança de endereço; aliás, situação essa bem mais vantajosa do que a eventual renovação do decreto prisional.

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.